Tribunal: TJSP
Processo: 2147696-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de laranjas – Descumprimento parcial - Decisão que deferiu a penhora de bens e ativos do executado – Alegação de excesso de execução, que será provada em sede de embargos à execução – Embargos à execução já sentenciados – Rejeição - Pendente julgamento de recurso de apelação – Recurso não dotado de efeito suspensivo – Aplicação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de laranjas – Descumprimento parcial - Decisão que deferiu a penhora de bens e ativos do executado – Alegação de excesso de execução, que será provada em sede de embargos à execução – Embargos à execução já sentenciados – Rejeição - Pendente julgamento de recurso de apelação – Recurso não dotado de efeito suspensivo – Aplicação da Súmula 317 do STJ – "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução" - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.